Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-47.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003318-47.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO VINICIUS CASTRO DE FREITAS - CPF: 034.175.751-92 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1003318-47.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível E Criminal De Barra do Garças

Parte Recorrente(s):
ENERGISA S/A

Parte Recorrida(s):
Claudio Vinicius Castro De Freitas

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta: 158

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO COMPROVADO – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa Recorrente pleiteou a reforma da sentença que declarou inexistente o débito discutido, bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da manutenção do nome do Autor/Recorrido em órgãos de proteção ao crédito mesmo após a quitação da dívida.

2.

A Reclamada sustenta que a Reclamante se encontrava inadimplente quando da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção creditícia e que ainda existem faturas em aberto referente à Unidade Consumidora de n. 6/2946011-0, razão pela qual a negativação é legítima.

3.

Ocorre que, muito embora tenha quitado a fatura no valor de
R$ 149,87 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)
, este permaneceu com seu nome negativado
nos órgãos de proteção ao crédito
até a propositura da presente demanda, conforme consulta acostada no id.

119523995.

4.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte Recorrente, não trouxe aos autos, qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

5.

Nesse sentido, o débito de
R$ 149,87 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)
, discutido na presente demanda, deve ser declarado inexigível,

considerando que foi quitado em 25/03/2021, conforme histórico de consumo e pagamento juntado pelo Reclamante no id. 119523980 e pela Reclamada no id. 119524958, ou seja, antes de realizada a negativação (datada de 29/03/2021).

6.

Da mesma maneira, não obstante a Reclamada alegue que existem vinculadas à UC do Reclamante, outras faturas pendentes, verifica-se que aquela indicada pela Ré em suas razões recursais ainda estava dentro do prazo para pagamento, como bem indicado pelo Autor nas contrarrazões juntadas no id. 119524977.

7.

Portanto, a parte Recorrida deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, já que a conduta da Recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento, conforme observado pelo juízo de origem.

8.

Dessa forma, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, de modo que indefiro a redução da condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa Ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022